Tribunal: STF
Processo: RE 86109
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - MENORIDADE DO RÉU NECESSIDADE DE PROVA.
A MENORIDADE DO RÉU SOMENTE PODE SER RECONHECIDA MEDIANTE PROVA
IDONEA. NÃO BASTA A SIMPLES ALEGAÇÃO, NÃO CONTESTADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.